Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-54.2024.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000310-54.2024.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRIANNY DE ALMEIDA SILVA GOMES - CPF: 062.645.011-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ONCO FAST IMPORTS LTDA - CNPJ: 49.006.526/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.869.041-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRIANNY DE ALMEIDA SILVA GOMES - CPF: 062.645.011-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRIANNY DE ALMEIDA SILVA GOMES - CPF: 062.645.011-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. SÍNDROME ANTISSINTETASE. ESCLEROSE SISTÊMICA. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM COMPROMETIMENTO PULMONAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DO STF. PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação e, em reexame necessário, reformou sentença prolatada pelo Juízo de origem para julgar improcedente pedido formulado em ação cominatória visando o fornecimento contínuo do medicamento Nintedanibe 150 mg para tratamento de Síndrome Antissintetase, Esclerose Sistêmica e Lúpus Eritematoso Sistêmico com comprometimento pulmonar intersticial progressivo. A agravante sustenta a gravidade do quadro clínico, a imprescindibilidade do fármaco prescrito por médico especialista e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se foram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir:

1.
O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC.

2.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, conforme reforçado pela Súmula Vinculante n. 61.

3.
A mera negativa administrativa de fornecimento do medicamento não é suficiente para autorizar a intervenção judicial, sendo necessária a demonstração de ilegalidade, mora irrazoável ou ausência injustificada de análise no procedimento de incorporação da tecnologia pela CONITEC.

4.
Os relatórios e receituários médicos apresentados comprovam a gravidade do quadro clínico e a prescrição do medicamento, mas não afastam, de forma tecnicamente fundamentada, a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem demonstram o esgotamento ou a contraindicação dessas opções.

5.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige prova científica robusta acerca da eficácia, efetividade, segurança e imprescindibilidade clínica do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências.

6.
As Notas Técnicas NAT-JUS, o parecer técnico e a manifestação da CONITEC apresentam conclusão desfavorável ao fornecimento do Nintedanibe para a hipótese clínica discutida, apontando baixa qualidade das evidências científicas e incertezas quanto aos benefícios clínicos relevantes.

7.
Ausente a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Tema 6/STF, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende da demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A simples prescrição médica e a gravidade do quadro clínico não afastam a necessidade de comprovação técnica robusta da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e da eficácia do medicamento pleiteado. 3. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento e a existência de parecer técnico desfavorável da CONITEC impedem a concessão judicial do tratamento”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º e 196 da CF/88; art. 1.021, § 1º, do CPC; Lei n. 8.080/1990; Decreto n. 7.646/2011; STF, RE n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante n. 61; STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002745-83.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 02/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRIANNY DE ALMEIDA SILVA GOMES
, em face de decisão monocrática prolatada por esta Relatoria (Id. 341136364), que deu provimento ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na ação cominatória originária, fundada nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 61 (Id. 352097895).

Na origem, a autora pleiteou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, de uso contínuo, prescrito para tratamento de Síndrome Antissintetase + Esclerose Sistêmica + Lúpus Eritematoso Sistêmico com comprometimento pulmonar intersticial progressivo. A sentença julgou procedente o pedido (Ids. 300317444 e 300317445), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Interposto recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante da deliberação desfavorável da CONITEC e da ausência de evidências científicas de alto nível para a indicação terapêutica pleiteada (Id. 300317446).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação (Ids. 304053863 e 338164895).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que os documentos médicos acostados aos autos demonstram a gravidade da enfermidade, a necessidade do medicamento prescrito por especialista e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas na rede pública, pugnando pela retratação desta Relatoria ou, subsidiariamente, pelo restabelecimento da sentença de procedência (Id. 352097895).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo, ao argumento de ausência de dialeticidade, de não comprovação dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, de existência de alternativas terapêuticas no SUS e de inexistência de prova científica robusta apta a afastar a conclusão técnica da CONITEC (Id. 355104374).

O Município de Diamantino não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 366919880).

É o relatório.

.

.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar (Id. 355104374), que a agravante teria se limitado a reiterar os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A preliminar
não merece acolhimento
.

As razões do agravo (Id. 352097895) enfrentam diretamente cada requisito do Tema 6 apontado como não preenchido pela decisão monocrática, o que satisfaz a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de exigência vinculada ao princípio da dialeticidade recursal, que impede o conhecimento de recurso dissociado das razões decisórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 182
, afirma ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Embora se trate de enunciado originado no regime do agravo interno em recurso especial, sua razão jurídica é aplicável aos recursos em geral, naquilo que exige impugnação específica e congruência recursal.

No caso em tela, porém, a agravante, embora reitere fundamentos já expostos na fase anterior, impugna minimamente a decisão monocrática, pois sustenta que houve aplicação excessivamente rígida do Tema 6 do STF e afirma que os documentos médicos e técnicos dos autos seriam suficientes para demonstrar a necessidade do Nintedanibe 150 mg, a inexistência de alternativa eficaz e o risco de agravamento do quadro clínico.

Assim, por haver correlação mínima entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso.

2.

MÉRITO:

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação cumulativa dos requisitos necessários ao fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a hipótese dos autos.

A decisão deve ser mantida.

Na origem, a autora ajuizou ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, sustentando ser portadora de Síndrome Antissintetase, Esclerose Sistêmica e Lúpus Eritematoso Sistêmico, associadas à dispneia, com progressão para fibrose pulmonar, razão pela qual lhe foi prescrito o medicamento Nintedanibe 150 mg, duas vezes ao dia, por tempo indeterminado, conforme inicial de Id. 300316905 e receituários médicos de Ids. 300316911, 300316912 e 300316913.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, ao fundamento de que os relatórios e receituários médicos comprovariam a necessidade do medicamento e que a ausência de incorporação ao SUS não impediria a tutela judicial do direito à saúde.

Todavia, a decisão monocrática agravada, Id. 341136364, reformou a sentença, por entender que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve observar os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

A conclusão deve prevalecer.

O direito à saúde possui matriz constitucional e impõe ao Poder Público dever de proteção, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. Contudo, a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, especialmente para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, deve observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, a fim de preservar a igualdade de acesso, a segurança técnica do tratamento e a racionalidade da política pública.

A
Súmula Vinculante n. 61 do STF
dispõe que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

No
Tema 6/STF
, o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros restritivos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo a demonstração cumulativa dos requisitos definidos na tese vinculante, especialmente a imprescindibilidade clínica do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, a incapacidade financeira da parte, a existência de registro na Anvisa e a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia à luz da medicina baseada em evidências.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 106
, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, firmou orientação segundo a qual a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS depende da presença cumulativa de requisitos, entre eles laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro do medicamento na Anvisa.

No caso concreto, quanto à negativa administrativa, a parte autora juntou a resposta, na qual foi informado que o medicamento pleiteado não pertence a componente da assistência farmacêutica do SUS (Id. 300316914).

Entretanto, a simples negativa administrativa não basta.

Não se comprovou qualquer das hipóteses exigidas pelo item ‘b’ do Tema 6/STF: ilegalidade do ato administrativo de não incorporação, ausência injustificada de pedido de incorporação ou mora irrazoável na apreciação pela CONITEC, à luz dos arts. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e do Decreto n. 7.646/2011. A decisão monocrática de Id. 341136364 registrou, corretamente, que a parte autora não apresentou documentos aptos a comprovar eventual irregularidade no procedimento de incorporação, tampouco ausência de análise no prazo legal.

A jurisprudência vinculante do STF exige mais do que a simples ausência do medicamento nas listas públicas. É necessário demonstrar que a não incorporação é juridicamente censurável, por ilegalidade, mora ou ausência injustificada de análise, ponto não suprido pela agravante.

No que se refere à inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS e à imprescindibilidade clínica, os laudos e receituários juntados nos autos, revelam prescrição médica e gravidade clínica, mas não afastam, de modo tecnicamente circunstanciado, todas as alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, tampouco demonstram que a autora as tenha esgotado ou que não possa utilizá-las por contraindicação, ineficácia ou inadequação ao seu quadro clínico.

A prescrição médica é elemento relevante e merece consideração. Ainda assim, para medicamento não incorporado, não basta a indicação do médico assistente. O precedente vinculante exige demonstração técnica robusta, fundada em medicina baseada em evidências, especialmente quanto à eficácia, efetividade, segurança e imprescindibilidade clínica no caso concreto.

A Nota Técnica NAT (Id. 300316929), elaborada no início da demanda, registrou que o medicamento possui registro na Anvisa, mas concluiu pelo “Nintedanibe não assegurado”. Além disso, em sede de agravo interno, o Estado juntou documentos técnicos adicionais, entre eles o PCDT (Id. 355104375), a bula (Id. 355104376), o parecer técnico (Id. 355104377), as Notas Técnicas NAT-JUS (Ids. 355104378 e 355104379) e os estudos (Id. 355104380).

As contrarrazões destacam que as Notas Técnicas concluíram de forma desfavorável, em razão da baixa qualidade das evidências acerca da eficácia do Nintedanibe para doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica, do alto custo de manutenção da tecnologia, do baixo custo-efetividade e do parecer desfavorável da CONITEC.

O parecer técnico, segundo a manifestação estatal, também aponta fragilidade da evidência disponível, especialmente quanto aos desfechos clinicamente relevantes, como sobrevida global, dispneia, eventos adversos graves, qualidade de vida e tosse.

Registre-se que os documentos técnicos mencionados nas contrarrazões estaduais apenas corroboram a fundamentação já adotada na decisão monocrática agravada, fundada na ausência de demonstração dos requisitos do Tema 6/STF, não constituindo fundamento novo autônomo ou surpresa decisória. De todo modo, a conclusão decorre, sobretudo, da insuficiência da prova produzida pela parte autora quanto aos requisitos cumulativos exigidos pelo precedente vinculante.

Diante desse conjunto, não se verifica prova suficiente da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz da medicina baseada em evidências, para a específica condição clínica descrita nos autos, nos moldes exigidos pelo Tema 6/STF.

Ressalte-se que embora o Ministério Público tenha destacado a gravidade do quadro e a proteção constitucional à saúde, a decisão vinculante do STF impõe a análise cumulativa e estrita dos requisitos do Tema 6, os quais não foram integralmente demonstrados.

Também não há como afastar a aplicação da Súmula Vinculante n. 61/STF. Sua incidência é direta, pois o pedido envolve medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS para a hipótese dos autos. A diretriz vinculante orienta que a concessão judicial, nesses casos, observe necessariamente o Tema 6/STF.

Quanto ao Tema 1.234/STF, a decisão monocrática de Id. 341136364 afastou a necessidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal, pois a ação foi ajuizada antes da publicação da tese. Esse ponto não conduz, por si só, ao restabelecimento da sentença, já que a improcedência foi fundada na ausência de comprovação dos requisitos materiais do Tema 6/STF.

Acerca do tema:

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 566471, Tema 6).

4. No caso concreto, verificou-se a ausência de demonstração de ilegalidade da negativa administrativa de fornecimento, a não comprovação da impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS, a inexistência de evidências científicas robustas sobre a eficácia do tratamento e a não demonstração da ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo sistema público de saúde.

5. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não recomendou a inclusão do medicamento, indicando incertezas sobre sua eficácia no tratamento da fibrose pulmonar idiopática. (...) (N.U 1002745-83.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

A solução favorável em demandas de saúde depende da prova produzida em cada processo. No presente caso, os elementos técnicos constantes nos autos, impedem a conclusão segura de que todos os requisitos foram demonstrados de forma cumulativa.

A conclusão não nega a relevância do direito à saúde nem minimiza a gravidade da condição da agravante. Apenas reconhece que, em demandas envolvendo medicamento não incorporado ao SUS, a atuação judicial deve observar os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente para preservar a isonomia, a segurança jurídica e a racionalidade das políticas públicas de saúde.

Ademais, a eventual hipossuficiência econômica da agravante, embora relevante, não supre a ausência dos demais requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF, especialmente a prova da inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, da imprescindibilidade clínica do fármaco e da existência de evidências científicas robustas quanto à sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança.

Por consequência, mantém-se a reforma da sentença de Id. 300317445 e a improcedência do pedido inicial, sem prejuízo de novo requerimento administrativo ou judicial, caso a parte apresente elementos técnicos novos, atualizados e suficientes para demonstrar, cumulativamente, os requisitos do Tema 6/STF.

Quanto à sucumbência, mantém-se a inversão fixada na decisão monocrática de Id. 341136364, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
Brianny de Almeida Silva Gomes
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 341136364.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026